Tribunal: TJBA
Processo: 8025125-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8025125-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NATUREZA CONSUMERISTA RECONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória de inexistência de vínculo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS contra associação que, segundo a autora, realizava descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e a associação demandada possui natureza consumerista, de modo a atrair a competência do Juízo especializado em Relações de Consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A autora alega inexistência de vínculo com a associação e contesta descontos realizados em seu benefício, os quais decorreriam de suposta filiação nunca autorizada. 4. A jurisprudência pátria tem reconhecido que entidades associativas que prestam serviços mediante contraprestação financeira, ainda que sem fins lucrativos, enquadram-se no conceito de fornecedoras para fins do CDC, especialmente quando oferecem serviços em áreas como saúde, assistência jurídica, educação e outros. 5. A análise dos autos revela que a associação ré atua no mercado de consumo oferecendo serviços mediante pagamento mensal descontado diretamente do benefício da autora, configurando atividade remunerada e habitual. 6. A configuração da relação de consumo atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º, 3º e 17 do CDC, sendo a autora considerada consumidora por equiparação. 7. A competência para julgamento da demanda é, portanto, da 5ª Vara de Relações de Consumo, conforme previsão do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, que estabelece a competência dos Juízos especializados para todos os litígios decorrentes de relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se relação de consumo entre associação e indivíduo quando a entidade, mesmo sem fins lucrativos, presta serviços de forma habitual e mediante contraprestação financeira. 2. A existência de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de adesão a serviços ofertados por associação configura prestação de serviços no mercado de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência dos Juízos especializados.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 69; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8025125-42.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência, para declarar a competência do Juízo suscitante, da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator